Tribunal: TJDFT
Processo: 0743821-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743821-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA, FABIO MICHELS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA, FABIO MICHELS (executado), processo n. 0730745-54.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 210278003 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ID 210256138 e mantenho incólumes os termos da decisão de ID 196238223, frise-se, não alterada pelo eg. TJDFT, no agravo de instrumento n. 0722625-78.2024.8.07.0000. Retornem os autos ao arquivo provisório." Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios (ID 211644791, dos autos de origem). Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, narra que diversas diligências foram realizadas pelo Juízo a fim de localizar bens penhoráveis, sendo todas infrutíferas. Aduz que as verbas de natureza salarial podem ser penhoradas, conforme art. 833 do CPC e à luz da jurisprudência. Se insurge quanto à determinação de suspensão do processo. Ao final, requer (ID 65131877): “(...) requer seja deferida, liminarmente e inaudita altera parte, a expedição de ofício à empresa ESHOP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ no 23.454.297/0001-60, para que informe o atual status do vínculo empregatício e apresente contracheque atualizado do Agravado FABIO MICHELS - CPF:513.009.071-34, com o fim de que, em caso de permanência do vínculo de emprego, seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor, em complementação à porcentagem permitida pela jurisprudência do TJDFT e em obediência ao precedente do STJ, ou, subsidiariamente, outra porcentagem que o Juízo entenda ser razoável e que seja determinado que os autos permaneçam ativos, suspendendo-se o trâmite da execução até o julgamento de mérito deste recurso, momento em que a Agravante deverá ser previamente intimada para manifestação antes de novo arquivamento.” Preparo identificado (ID 65174327 e ID 65174327). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O objetivo da expedição de ofícios pleiteada pela agravante volta-se, ao fim e ao cabo, a eventual futuro pedido de penhora sobre o salário do agravado, caso demonstrado vínculo empregatício. Com efeito, a questão afeta a penhora de salário, neste caso concreto, foi objeto de análise pelo d. Colegiado, Acórdão no 1911966, em que negado provimento ao recurso, decisium proferido em 21/08/2024, portanto, data recente. A proposito, confira-se o v. Acórdão no 1911966: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. CONTRACHEQUE ANTIGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Não obstante o entendimento acerca da possibilidade de penhora de verba de natureza alimentar, desde que observada a garantia de sobrevivência do executado e de sua família diante da penhora autorizada, a juntada de contracheque antigo aliada à ausência de comprovação de vínculo empregatício recente induz à negativa do pedido. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1911966, 0722625-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.) Desse modo, a despeito do exame com maior percuciência que se oportuniza realizar em conjunto com o e. Colegiado, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator